Tribunal: STF
Processo: HC 85748
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO DE SEIS
   PESSOAS. PRISÃO CAUTELAR. FUGA DO RÉU, ANTERIOR À EXPEDIÇÃO DO
   DECRETO PRISIONAL.
Nos termos da jurisprudência deste Supremo
   Tribunal Federal, a fuga do réu, em momento anterior à própria
   expedição do decreto de prisão preventiva, já constitui
   fundamento o bastante para a segregação cautelar.
Ordem
   denegada.